Tribunal: TJMT
Processo: 1065994-75.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065994-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e exibição de documentos, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em contratos de empréstimo pessoal e sucessivos refinanciamentos, determinando a limitação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com restituição dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se a petição inicial é inepta por não indicar cláusulas contratuais específicas e valor incontroverso do débito; e (iv) saber se é possível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando fixadas em patamar substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, especialmente em ações revisionais de contrato bancário, nas quais a análise da legalidade dos encargos pode ser realizada a partir da documentação existente.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe, de forma clara e suficiente, as razões que conduziram ao convencimento do magistrado, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
A petição inicial atende aos requisitos legais quando apresenta exposição adequada dos fatos, delimita a controvérsia e formula pedidos claros, sendo admissível a impossibilidade de indicação precisa do valor incontroverso quando a instituição financeira não apresenta integralmente os contratos e documentos necessários à elaboração dos cálculos.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação legal da taxa de juros remuneratórios, admite-se a revisão judicial em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade concreta da taxa pactuada, notadamente quando substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito.

Ausente nos autos documentação suficiente a demonstrar a regularidade dos encargos pactuados, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época das contratações, em observância à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o exame da legalidade dos encargos pactuados.

2. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada a abusividade concreta no caso específico, podendo ser utilizado como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário que nos autos da
ação de revisão de taxa anual de juros c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos movida por
Leilla Borges de Lacerda,
julgou procedente a pretensão revisional
,
reconhecendo a
abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira
, sob o fundamento de que os percentuais contratados se encontrariam
substancialmente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado
, determinando, ainda, a
limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio divulgado pelo Banco Central
, com os consectários decorrentes da revisão contratual e eventual restituição dos valores pagos em excesso.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente, a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
ao argumento de que o magistrado teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, documental suplementar e oitiva da parte autora, medidas que seriam imprescindíveis para análise do risco da operação de crédito e da adequação da taxa de juros aplicada. A n
ulidade da sentença por ausência de fundamentação
, aduzindo que o decisum não enfrentou adequadamente os argumentos e provas apresentados pela instituição financeira, tampouco analisou os pareceres técnicos e as peculiaridades do caso concreto, bem como a i
népcia da petição inicial
,
sustentando que a autora não teria indicado de forma específica qual cláusula contratual pretendia revisar, nem apontado o valor incontroverso do débito, em suposta violação ao art. 330, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito
, defende que a
taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição da abusividade de juros remuneratórios
, pois consolida operações com perfis de risco distintos, discorrendo que
atua em nicho específico do mercado financeiro
, voltado à concessão de crédito para consumidores de maior risco, muitas vezes negativados ou sem acesso a crédito em instituições tradicionais, circunstância que justificaria a aplicação de taxas de juros mais elevadas.

Pontua que a
taxa de juros decorre diretamente do risco de inadimplemento da operação
, devendo ser analisada à luz das particularidades de cada contrato, como perfil do cliente, histórico de crédito, garantias, renda e demais condições negociais, não desincumbindo a parte autora demonstrar
efetiva desvantagem exagerada nem comprovou a abusividade das taxas contratadas
.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 342327365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de revisão de taxa anual de juros c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos proposta por
Leilla Borges de Lacerda, discorrendo que
que celebrou
diversos contratos de empréstimo pessoal e sucessivos refinanciamentos com a instituição financeira demandada ao longo dos últimos dez anos
, alegando que as
taxas de juros remuneratórios aplicadas seriam abusivas
, por superarem de forma significativa a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)

para a mesma modalidade de crédito.

Em razão disso, pretende a
revisão das cláusulas contratuais referentes às taxas de juros remuneratórios
, a
restituição dos valores pagos indevidamente
, bem como

exibição incidental de documentos
, consistentes nos contratos nº 50610017670, 50670013834, 50610016780, 50610016911, 50610015710, 40400050672, 40400048418, 40400046125, 40400044167, 40400038008, 40400034974 e 41330003904.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
procedente a pretensão revisional
, reconhecendo a
abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira
, sob o fundamento de que os percentuais contratados se encontrariam
substancialmente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado
, determinando, ainda, a
limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio divulgado pelo Banco Central
, com os consectários decorrentes da revisão contratual e eventual restituição dos valores pagos em excesso.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente, a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
ao argumento de que o magistrado teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, documental suplementar e oitiva da parte autora, medidas que seriam imprescindíveis para análise do risco da operação de crédito e da adequação da taxa de juros aplicada. A n
ulidade da sentença por ausência de fundamentação
, aduzindo que o decisum não enfrentou adequadamente os argumentos e provas apresentados pela instituição financeira, tampouco analisou os pareceres técnicos e as peculiaridades do caso concreto, bem como a i
népcia da petição inicial
,
sustentando que a autora não teria indicado de forma específica qual cláusula contratual pretendia revisar, nem apontado o valor incontroverso do débito, em suposta violação ao art. 330, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito
, defende que a
taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição da abusividade de juros remuneratórios
, pois consolida operações com perfis de risco distintos, discorrendo que
atua em nicho específico do mercado financeiro
, voltado à concessão de crédito para consumidores de maior risco, muitas vezes negativados ou sem acesso a crédito em instituições tradicionais, circunstância que justificaria a aplicação de taxas de juros mais elevadas.

Pontua que a
taxa de juros decorre diretamente do risco de inadimplemento da operação
, devendo ser analisada à luz das particularidades de cada contrato, como perfil do cliente, histórico de crédito, garantias, renda e demais condições negociais, não desincumbindo a parte autora demonstrar
efetiva desvantagem exagerada nem comprovou a abusividade das taxas contratadas
.

Por proêmio, no que tange a preliminar de cerceamento suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto o cerceamento
.

Ainda em sede preliminar recursal, a apelante suscita a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, sustentando que o decisum teria sido proferido sem a devida motivação e sem a análise adequada das circunstâncias fáticas e jurídicas submetidas à apreciação judicial.

Todavia, o exame detido da sentença recorrida evidencia que a decisão encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo de origem expôs de forma clara as razões que conduziram ao convencimento adotado, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e indicando os elementos probatórios que embasaram a conclusão alcançada.

Conforme se depreende o magistrado procedeu à análise da relação contratual estabelecida entre as partes, examinando os documentos apresentados e as informações disponíveis nos autos. A partir dessa avaliação, verificou as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira e promoveu o cotejo com os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, concluindo pela existência de indícios de abusividade em relação aos contratos cujos instrumentos não foram apresentados, bem como pela regularidade daqueles efetivamente juntados aos autos.

Cumpre ressaltar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige que o magistrado enfrente exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Nesse contexto, o fato de a decisão recorrida não ter acolhido a tese defensiva da instituição financeira não implica ausência de motivação, sobretudo quando demonstrado que o julgador explicitou, de maneira suficiente, o raciocínio jurídico que conduziu ao resultado do julgamento.

Dessa forma, constatando-se que a sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente à compreensão das razões de decidir, não há falar em nulidade por ausência de motivação.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Ainda em sede preliminar, a segunda apelante sustenta a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a exordial não teria observado o disposto no § 2º do art. 330 do Código de Processo Civil, por não indicar de forma precisa as obrigações contratuais controvertidas nem quantificar o valor incontroverso do débito.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que a parte autora delimitou adequadamente a controvérsia, indicando tratar-se de ação revisional relativa a diversos contratos de empréstimo e refinanciamentos sucessivos celebrados com a instituição financeira, apontando como objeto da revisão a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas.

Além disso, a autora justificou a impossibilidade de indicar com precisão o valor incontroverso, em razão da ausência de apresentação integral dos contratos pela própria instituição financeira, circunstância que dificulta a elaboração de cálculo detalhado.

Nesse contexto, verifico que a petição inicial contém exposição suficiente dos fatos, delimitação da controvérsia e formulação clara dos pedidos, atendendo aos requisitos necessários ao regular prosseguimento da demanda.

Assim, rejeito a preliminar.

Ultrapassada as preliminares, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão não acompanha o banco.

Explico.

A valer, de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Dito isso, vê-se que não houve apresentação de nenhum dos contratos pela apelada, não consta dos autos nenhum documento indicativo da evolução do débito, da quantidade de parcelas, ou, ainda, do término contratual, sendo assim, não há meios de afastar a conclusão adotada pelo d. magistrado de origem, no sentido de determinar a revisão de cada um deles, sendo de rigor impor a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) vigente à época de cada contratação, em observância aos parâmetros estatísticos oficiais correspondentes à modalidade contratual respectiva, afastando-se os percentuais originalmente pactuados caso superem de forma desarrazoada a média apurada no período.

Tal adequação impõe-se como medida de reequilíbrio contratual, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual é admissível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade no caso concreto, devendo a taxa ser limitada ao patamar médio de mercado praticado à época do pacto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026